Tribunal: TJES
Processo: 0000016-62.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-62.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DIAS CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal. O apelante requer a sua absolvição pela insuficiência de provas quanto à adulteração de sinal identificador de veículo automotor ou, alternativamente, a redução da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da agravante de reincidência e à manutenção do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, imagens, e laudo pericial, os quais atestam a adulteração de diversos elementos identificadores do veículo, como placa, para-brisa, vidros e chassi.

4. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos dos guardas municipais que flagraram o recorrente conduzindo o veículo adulterado e relataram inconsistências entre as características do veículo e os dados do sistema, corroborados pelo Auto de Apreensão.

5. Os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para condenação, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios. Precedentes do STJ e do TJES.

6. A alegação de que o veículo pertencia à locadora Localiza, sem qualquer comprovação documental, não é suficiente para afastar a condenação, em observância ao art. 156 do CPP, que atribui o ônus da prova a quem alega.

7. Na dosimetria da pena, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. A agravante de reincidência, comprovada pela condenação anterior do recorrente, justifica a majoração da pena intermediária em 1/6, sendo adequada e proporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, quando corroborado por outros elementos probatórios.

2. A alegação de posse de veículo locado, sem comprovação documental, não afasta a autoria delitiva, cabendo o ônus da prova a quem alega.

3. A reincidência devidamente comprovada justifica a majoração da pena em 1/6, em conformidade com o parâmetro usualmente adotado pelo Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 59 e 311, §2º, III;
CPP
, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J.
14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0003451-21.2020.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, Publ. 14.03.2024; TJES, ApCrim nº 0002813-25.2021.8.08.0047, Rel. Des. Helimar Pinto, Publ. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000016-62.2024.8.08.0050

APELANTE
:
RAFAEL DIAS CHAGAS

APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAFAEL DIAS CHAGAS
em face da Sentença de ID 10594364 que julgou procedente a pretensão ministerial para condenar o réu no crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal, fixando a pena 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 10594386), o apelante requer a sua absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da sentença para que a pena seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto.

Contrarrazões do ID 10594390, pelo
des
provimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10755569), no mesmo sentido.

Trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
RAFAEL DIAS CHAGAS

pela suposta prática das condutas descritas ao art. 311, §2º, III, do Código Penal, narrando que:

Consta dos autos do Inquérito Policial que instrui a presente, que no dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 23h00min, na Avenida Espírito Santo, Marcílio de Noronha (próximo ao Eprajá), nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente conduzia veículo automotor com adulteração de sinal identificador do veículo, um automóvel Onix, cor branca, placa RUE3E24, que utilizava para o exercício de atividades comerciais, conforme auto de apreensão nº 2090.3.26611/2024 constante aos autos.

Extrai-se dos presentes autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento preventivo no local do fato, os guardas municipais foram surpreendidos com o veículo conduzido pelo denunciado ao sair de uma vaga e, diante disso procederam a busca pela placa do veículo no sistema.

Contudo, após tentativa de consultada placa do veículo os agentes da lei não obtiveram resultado positivo, eis que não constataram veículo transitando com os dados informados.

Desta feita, foi dada ordem de parada ao condutor e, ao realizarem a abordagem e vistoria no veículo, verificaram que além da placa vários outros aspectos do veículo apresentavam evidentes indícios de adulteração, tais como o para-brisa, vidros e chassi.

Nesse contexto, os guardas municipais recolheram a veículo para remoção ao pátio e realização de perícia a fim de constatar as adulterações e identificação do seu registro original.

Ao ser ouvido na esfera policial o denunciado afirmou ter alugado o veículo de uma locadora, para exercício de atividade comercial, e negou os fatos a ele imputados, contudo não foi encontrada qualquer documentação a fim de corroborar o alegado. (ID 10593978).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva ministerial, para condenar o réu no crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Estabeleceu, também, o regime semiaberto para início no cumprimento da reprimenda.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada a partir dos seguintes documentos que acompanham o Inquérito Policial (ID 10593975):
(i)
Boletim Unificado nº 53445509 (fls. 05/09),
(ii)
Auto de Apreensão (fl. 17),
(iii)
imagens de fls. 21/27 e
(
iv
)
laudo pericial acostado ao ID 10594359.

No que tange a
autoria
, ressalte-se que o recorrente foi preso em flagrante conduzindo veículo automotor Onix, cor branca, placa RUE3E24, com adulteração de sinal identificador do veículo, conforme evidenciado pelo Auto de Apreensão (fl. 17, ID 10593975).

De acordo com os policiais militares, em consulta aos sistemas da Guarda Municipal durante um patrulhamento de rotina, constataram uma inconsistência entre as características do carro conduzido pelo apelante e as informações registradas, ratificando os termos da denúncia. Transcrevo (mídia, ID 10594360):

GM/GMV Flávio Pereira do Rosário:
“
(...) que estavam em patrulhamento preventivo, quando viram um veículo, da marca Onix de cor branca, saindo de uma vaga de estacionamento em frente a viatura; que os policiais costumam sempre consultar os veículos, para conferir se os veículos são furtados ou roubados; que na hora da consulta do veículo que visualizaram na sua frente, notaram que o veículo não condizia com as informações averiguadas; que então procederam a abordagem do veículo; que o condutor não era habilitado; que o condutor disse que o veículo pertencia a locadora Localiza e pagava cerca de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos) reais mensais para a locadora, para que pudesse usufruir do veículo, e o usava para trabalhar como motorista de aplicativo, porém,
os policiais averiguaram que este veículo pertencia a uma pessoa física, no estado do Rio de Janeiro; que a história começou a chamar a atenção dos policiais porque destoava da realidade; que procederam a consulta da placa do veículo via QR code, e a leitura não conseguiu ser realizada; que a partir deste momento procederam a uma análise mais minuciosa no veículo e perceberam que os sinais notificadores originais do veículo, foram suprimidos;

que após nova consulta ao sistema, puderam concluir que os sinais notificadores originais do veículo, foram suprimidos, o que não fazia sentido, pois o veículo era novo; que na parte externa do veículo, a coisa que mais chamou a atenção foi a placa do veículo, que era feita de um material que não é o habitual
; que confirma integralmente suas declarações em sede policial (...)
”.

GM/GMV Jean Bergamini Rodrigues:
“
(...) que estavam em patrulhamento preventivo, quando viram um veículo, da marca Onix de cor branca passando na frente da viatura; que consultaram o veículo e viram que as informações do veículo “não bateram”, entre elas o número da placa e do chassi do carro;
que então procederam a abordagem do veículo; que o condutor disse que o veículo pertencia a locadora Localiza, mas após consultarem no sistema, verificaram que o veículo pertencia a uma pessoa do Rio de Janeiro; que o condutor não soube apresentou nenhuma documentação que comprovasse que o veículo era de fato, alugado
(...)
”

Nesse sentido, ressalta-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APELO DESPROVIDO. 1.
A prova oral produzida pelos policiais no momento da prisão em flagrante, deve sim ser sopesada pelo julgador porque os testemunhos prestados pelos policiais que, diretamente, promoveram as diligências persecutórias têm o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal, salvo se demonstrado o motivo que teriam para atribuir crime falso ao acusado
. 2. Os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas. 3. Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0003451-21.2020.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024
)

Outrossim, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem fizer. Dessa forma, em que pese o apelante alegar que o veículo era de propriedade da Localiza, no qual alugava pelo valor de R$1.800,00 (mil oitocentos reais) mensal, não constam dos autos documentos comprobatórios que demonstrem a existência de vínculo contratual com a referida empresa de aluguel de carros.

Feitas essas considerações, resta consignar que a tese recursal de insuficiência probatória não merece prosperar, tendo em vista os depoimentos dos policiais que, corroborado com os elementos probatórios produzidos - oral, pericial, documental -, constituem como elementos suficientes para embasar o édito condenatório.

Superada essa questão, passo ao exame da dosimetria da pena.

Na fase inaugural da dosimetria da pena, o magistrado neutralizou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fixando a pena-base no patamar mínimo legal previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal de
03 (três) anos de reclusão
, não comportando alteração. Vejamos:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reputo como neutros a
culpabilidade
, os
antecedentes (serão considerados na reincidência)
, a
conduta social
; a
personalidade
do agente; os
motivos
;
circunstâncias
e
consequências
do crime, bem como o
comportamento da vítima
.

Sendo assim, fixo a pena base da ré no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria, restou reconhecido a agravante da reincidência, motivo pelo qual majorou a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a
pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nessa toada, a reincidência é respaldada por condenação definitiva anterior em desfavor do apelante a
Ação Penal
nº 0016126-66.2018.8.08.0012 (vide fls. 41/42 – ID 10593975), sendo que a fração aplicada encontra-se em consonância com o paradigma do ordenamento jurídico pátrio, que colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16, § 1º, IV, E ART. 12, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. Precedentes
. (...)

(
TJES, ApCrim nº 0002813-25.2021.8.08.0047, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Publ. 11.04.2024
)

Muito embora não tenha reconhecido nenhuma causa de diminuição, o magistrado estabeleceu a
pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, o que não merece reparo, eis que não pode ocorrer a r
eformatio in pejus.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.